Tribunal: STF
Processo: ARE 1473897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Dissídio coletivo de natureza econômica. EMATERCE. ADPF nº 437/CE. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento da ADPF nº 437/CE, assentou que a EMATERCE, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, desempenha atividade de Estado em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos do Estado do Ceará, e, por isso, não se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas estabelecido no art. 173, § 1º, inciso II, da Lei Maior.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.